Tribunal: TJES
Processo: 0004192-33.2018.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004192-33.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIEMAR FELISBERTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. TEMA 810 DO STF. ÍNDICE IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°

0004192-33.2018.8.08.0038

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ELIEMAR FELISBERTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, reconhecendo o direito do autor ao recebimento da gratificação de substituição militar, pelo período de 23.09.2014 a 26.02.2015, em que exerceu a função de Comandante da 3º Cia do 2º BPM.

Irresignado, o ente estatal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que o autor não possui direito ao adicional referente ao exercício de Função Gratificada instituído por lei para o exercício da função de Comandante e Subcomandante da PMES;
b)
que o deferimento da pretensão deduzida pelo autor implicaria em invasão de competência legislativa/administrativa segundo a inteligência do estabelecido no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante de jurisprudência;
c)
aplicação da taxa SELIC como fator de correção e atualização do débito.

In casu,
restou incontroverso que o autor ocupou a função de Comandante da 3º Companhia do 2º BPM sediada em São Gabriel da Palha, durante o período de 23.09.20214 a 26.02.2015.

Assim,
a função gratificada de Comandante foi efetivamente desempenhada pelo autor no período apontado na exordial, em que pese não tenha sido remunerado com a contraprestação pecuniária correspondente, apesar da gratificação possuir natureza
pro labore.

Ora, os argumentos apontados nas razões recursais para o afastamento do pagamento da referida gratificação revelam-se totalmente desarrazoados e submetidos a critérios injustificados, pois o autor desempenhou a função de chefia fazendo jus, portanto, à remuneração respectiva, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMANDO. POLICIAL MILITAR.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado na forma do art.
38
da Lei
9.099
/95. Contrarrazões de apresentadas (fls. 85/89). 2. Conheço do Recurso Inominado interposto (fls. 78/82), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art.
43
da Lei n.º
9.099
/1995. 3. Compulsando os autos, verifico que trata-se de Ação de Cobrança de Gratificação por Exercício de Função de Comando, na qual o autor, ora recorrido, alega que exerceu a função de Comandante de Companhia da 3a Companhia do BPMA-13 de fevereiro de 2017 até 25 de maio de 2017, e da 2a Companhia do 13º BPM - 01 de junho de 2017 até a data da propositura da presente ação. Em sede de recurso, alega o recorrente que os cargos exercidos pelo autor não constituem funções gratificadas, por conveniência do Comando da PMES, assim como que o requerente não provou que exerceu alguma função gratificada. 4. Quanto ao mérito do recurso do, não assiste razão o recorrente. Analisando detidamente os autos, verifico que de fato o recorrido exerceu tais funções, inclusive, houve a publicação no BGPM de sua designação, todavia, não recebeu qualquer acréscimo em seus vencimentos referente a função de comandante de Cia. Ademais, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir essas afirmações, o que seria ônus seu, na forma do art.
6º
, inciso
VIII
, da Lei
8.078
/90 ou conforme preceitua o art.
373
,
II
, do
CPC
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Posto isto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a r. sentença objurgada, incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos. 7. Sem condenação em custas processuais, por vedação legal. Condenação do recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
(TJES, Classe: Recurso Inominado,
0014238-26.2018.8.08.0024
, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão Julgador: 3a Turma Recursal de Vitória, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação: 15/10/2019)

Importante ressaltar, ainda, a inexistência de violação ao entendimento da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não houve equiparação com fundamento em isonomia, mas apenas o reconhecimento ao recebimento da contraprestação respectiva da gratificação de chefia devidamente exercida pelo autor e estabelecida por lei.

Finalizando, no que tange aos índices de correção monetária e juros, a sentença de 1º grau deve ser reformada, dado que, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (em 09/12/2021) a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC; em relação ao período anterior a essa data, a correção monetária deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Com o escopo de corroborar a conclusão acima:

APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – ITBI – Sentença julgada procedente para condenar o Município de São Paulo a restituir os valores de IPTU recolhidos a maior pela autora –
Insurgência contra a fixação da correção monetária e juros de mora – Descabimento – Correção monetária será efetuada pelo índice IPCA, a partir do pagamento indevido
, conforme os termos da Súmula 162 do STJ – Juros de mora incidentes a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ) –
A partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente a taxa Selic, sendo vedada, no entanto, sua cumulação com quaisquer outros índices
– Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC)– Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10118771820248260053 São Paulo, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 17/09/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar que a condenação imposta à Fazenda Pública seja atualizada monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela SELIC nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)